Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-80.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "ALECENSA (ALECTINIB)". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DO AUTOR VOLTADA À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Insurgência contra sentença de procedência. Apelo do autor visando a majoração da verba honorária. Intempestividade. Ausente causa de suspensão do prazo recursal. Preclusão

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "ALECENSA (ALECTINIB)". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DO AUTOR VOLTADA À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Insurgência contra sentença de procedência. Apelo do autor visando a majoração da verba honorária. Intempestividade. Ausente causa de suspensão do prazo recursal. Preclusão temporal. Recurso do autor não conhecido.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO "ALECENSA (ALECTINIB)". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A LEI No 9.656/98 E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA.
Negativa de cobertura de tratamento quimioterápico com o medicamento "Lenalidomida 25mg", relacionado à grave doença que acomete o autor. Ofensa a Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Questão sumulada por este E. Tribunal de Justiça. Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Dano moral reconhecido in re ipsa. Indenização devida. Sentença mantida.
Apelo da ré não provido.